Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-98.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010304-98.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RODRIGO PINTO DE ARAUJO - CPF: 617.214.953-98 (RECORRENTE), ELZA APARECIDA MARQUES - CPF: 977.730.931-72 (ADVOGADO), DAIANE DA SILVA SOARES - CPF: 040.477.191-29 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010304-98.2024.8.11.0040.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Recorrente:
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Recorridos:
RODRIGO PINTO DE ARAUJO e ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA DIGITAL. INVASÃO POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu a falha na prestação de serviços, decorrente da invasão de conta digital de consumidor, e determinou o ressarcimento dos valores subtraídos, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma integral da sentença, sustentando inexistência de falha e culpa exclusiva do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da invasão de conta digital e transferências indevidas via PIX; e (ii) verificar se estão configurados os danos morais indenizáveis e se o montante arbitrado mostra-se proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeito na prestação dos serviços.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor recai sobre o fornecedor, com fundamento no art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus em razão da hipossuficiência do consumidor.

A instituição financeira não comprovou a regularidade das transações contestadas, tampouco demonstrou que as transferências foram realizadas pelo titular da conta ou por ele autorizadas, nem que ele tenha contribuído para a ocorrência do golpe.

Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A falha na segurança do sistema digital da instituição caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de restituição integral dos valores indevidamente subtraídos.

O dano moral é configurado pela violação à segurança da conta bancária, indisponibilidade de valores, frustração do consumidor e resistência injustificada da instituição em solucionar o problema administrativamente.

O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional, atendendo ao método bifásico de arbitramento definido pelo STJ (REsp 1.152.541/RS), servindo à dupla função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

A ausência de comprovação da regularidade das operações e de medidas eficazes de segurança caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de restituição integral dos valores subtraídos.

O dano moral é configurado quando há falha na segurança dos serviços bancários e recusa injustificada da instituição financeira em solucionar o problema de forma administrativa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; Lei nº 9.099/95, arts. 43, caput, 46 e 55; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado n. 1007922-44.2024.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, j. 13.11.2025; TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.24.208724-5/001, 10ª Câmara Cível, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada PicPay Instituição de Pagamento objetiva a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 328112951, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 1.082,24 (mil oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos)
,

a título de
danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
até a entrada em vigor das disposições do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando deverá ser corrigido e atualizado pela taxa Selic.

Ainda, condenou a ré
PicPay Instituição de Pagamento
ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
,
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
até a entrada em vigor das disposições do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905, de 28/06/2024, a partir de quando deverá ser corrigido e atualizado pela taxa Selic.

Por fim, foram julgados
improcedentes
os pedidos em relação ao reclamado Itaú Unibanco S.A.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa;

2)

Necessidade de concessão de efeito suspensivo;

3)

Existência de precedente favorável;

4)

Contrato e notificação digital;

5)

Ausência de nexo de causalidade – Fato de terceiro/culpa do reclamante;

6)

Inexistência de dano moral e material;

7)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Apenas o reclamante apresentou contrarrazões (ID 328112968), nas quais refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminares:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pela recorrente,
haja vista
que o autor é titular de conta vinculada à instituição financeira demandada e a ação tem por objeto a apuração de eventual falha na prestação de serviço pela ré, relativamente às transferências impugnadas, hipótese em que se aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso,
afasta-se
a preliminar de
cerceamento de defesa.
O pedido de chamamento ao processo formulado pela recorrente, com fundamento no art. 130, III, do CPC, não é cabível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

O art. 10, da Lei n. 9.099/1995, estabelece que “
não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência
”, excetuadas as hipóteses expressamente previstas na própria lei, o que não inclui o chamamento ao processo. Trata-se de regra especial que prevalece sobre as disposições do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da especialidade e às diretrizes de celeridade, simplicidade e economia processual, próprias do microssistema dos Juizados Especiais.

Ademais,
o art. 88, do Código de Defesa do Consumidor, veda expressamente a denunciação à lide nas relações de consumo, visando assegurar a celeridade processual e a efetiva proteção do consumidor
.

Ressalte-se que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que, em "
se tratando de relação de consumo, descabe a
denunciação
da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor
(...)" (AgInt no AREsp n. 997.269/BA, Quarta Turma, DJe de 29/8/2018; AgInt no REsp n. 2.105.692/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024).

Mérito:

Deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, em 03/07/2024, o autor teve sua conta no aplicativo da instituição financeira PicPay invadida, resultando na realização de duas transferências, nos valores de R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 1.088,96 (mil e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), em favor de Luana Achhiley Caetano.

Afirma que entrou em contato com a instituição financeira, a qual informou ter revogado todos os acessos à sua conta em dispositivos anteriormente logados e solicitou revalidação por biometria facial. Aduz que a empresa comunicou a contestação das transferências via PIX, por meio do Mecanismo Especial de Devolução do Banco Central (MED).

Relata que, no mesmo dia, 03/07/2024, foi estornado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Em 04/07/2024, foi creditado em sua conta o montante de R$ 3,18 (três reais e dezoito centavos), e, em 27/07/2024, mais R$ 3,54 (três reais e cinquenta e quatro centavos). Apesar disso, sustenta que permanece inadimplente o valor de R$ 1.085,78 (mil e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos).

Por fim, informa que registrou boletim de ocorrência narrando os fatos, mas não obteve a restituição integral dos valores subtraídos.

A demandada PicPay, por sua vez, nega qualquer responsabilidade pelos fatos narrados, alegando que os pagamentos realizados na plataforma partiram do dispositivo celular do autor e foram previamente autorizados por ele, concluídos com senha que não foi alterada. Afirma, ainda, que acionou o MED/PIX na tentativa de recuperação dos valores, obtendo êxito parcial.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, cabia à parte reclamada apresentar documentos que comprovassem a regularidade das transferências realizadas e que elas foram realizadas pela parte autora.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Importa ressaltar que o reclamante, desde a inicial, sustenta que as movimentações financeiras foram realizadas sem o seu consentimento ou conhecimento. Não há, nos autos, qualquer prova de que tais transações tenham partido de seu aparelho celular, tampouco de que tenham sido previamente autorizadas por ele. Inclusive, não se comprova que tenha concorrido, de alguma forma, para a ocorrência da invasão.

Observa-se, ainda, que as
selfies
apresentadas pela instituição financeira dizem respeito ao procedimento de abertura da conta, realizado
antes
da invasão, bem como à posterior revalidação de acesso, efetuada
após
a violação da conta.

Dessa forma, a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual permanece responsável pelos prejuízos causados.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
INVASÃO DE CONTA DIGITAL. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

2. As instituições financeiras respondem pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A recorrida não comprova a regularidade da transação contestada nem a adoção de medidas eficazes para garantir a segurança da conta digital da consumidora
, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. A restituição integral do valor transferido indevidamente é devida, uma vez comprovada a ocorrência da fraude e a falha na segurança dos serviços prestados.

5. O dano moral é configurado pela violação à segurança do consumidor e pela frustração gerada diante da negativa de solução por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

6. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, por se tratar de fortuito interno
.

2. A falha na prestação de serviço bancário que permite a invasão de conta digital e a realização de transferências fraudulentas impõe o dever de restituição integral dos valores subtraídos.

3. O dano moral é configurado quando há violação à segurança do consumidor e frustração gerada pela resistência injustificada da instituição financeira em solucionar o problema.
(...) (TJMT – N.U 1007922-44.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INVASÃO DE CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. HIGIDEZ DA TRANSAÇÃO. ÔNUS DO BANCO RÉU
. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Nas demandas indenizatórias oriundas de transferências bancárias supostamente não autorizadas pelo correntista, descabe-se falar na existência de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o recebedor do crédito.

2. "A legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na teoria da asserção" (STJ - AREsp nº 925.422/SP).

3.
No caso em que o correntista alega que teve sua conta invadida por terceiro e que a realização de transferência via pix se deu fora de sua autorização, incumbe à instituição financeira comprovar a higidez da transação discutida, ou, no mínimo, a inexistência de falha de segurança, o que, todavia, não restou provado nos presentes autos
.

4. É prudente a adoção do índice disponibilizado pela Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, que tem como termo inicial para os danos materiais a data do efetivo prejuízo financeiro suportado pelo requerente (Súmula nº 43, do STJ).

5. Há dano moral quando a conta bancária do autor é invadida e são feitas transações financeiras em seu nome.

(TJMG – Apelação Cível

1.0000.24.208724-5/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2024, publicação da súmula em 22/05/2024)

(grifei)

Logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada PicPay Instituição de Pagamento,
decorrente de falha de segurança da instituição financeira recorrente, a qual possibilitou movimentações indevidas que resultaram em prejuízos e na indisponibilidade de valores em conta de titularidade do reclamante
.

Ressalte-se que
o autor buscou, inclusive, solução administrativa junto à recorrente (IDs 328112911 a 328112914), porém não obteve êxito total
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025